Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-29.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, ICMS/Importação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE - CNPJ: 24.978.041/0001-15 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. IMPORTAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA PESQUISA CIENTÍFICA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. TERMO DE PARCERIA COM
ENTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível e remessa necessária referentes à sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por fundação de direito privado sem fins lucrativos para determinar a exoneração do ICMS incidente sobre importação de implemento agrícola destinado a atividades de pesquisa científica e experimentação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a fundação impetrante preenche os requisitos legais estabelecidos pelo art. 50, inciso VII, do Anexo IV, do RICMS/MT para fruição da isenção de ICMS em operação de importação, especialmente quanto à: (i) existência de contratação formal com o ente público; (
ii
) integração do bem importado ao patrimônio da contratante; e (
iii
) destinação exclusiva do equipamento a atividades de pesquisa científica e tecnológica.

III. Razões de decidir

3.
A norma isencional, conquanto deva ser interpretada de forma estrita nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, não autoriza rigorismo formal desproporcional que inviabilize a consecução de sua finalidade constitucional de fomento à pesquisa científica e tecnológica, conforme preconiza o art. 218 da Constituição Federal.

4.
O Termo de Parceria celebrado entre a impetrante e o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, possui todos os elementos essenciais de contrato administrativo de natureza colaborativa: objeto claramente definido, prazo determinado, obrigações recíprocas e finalidade pública. A natureza jurídica de ajuste com a Administração Pública decorre de seu conteúdo material, não da nomenclatura formal adotada.

5.
A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que a máquina agrícola importada foi adquirida em nome
da fundação impetrante e encontra-se registrada como ativo imobilizado em seu patrimônio. A exigência legal de que os bens integrem o patrimônio da contratante deve ser interpretada em consonância com a finalidade da norma, assegurando que os equipamentos sejam efetivamente destinados às atividades de pesquisa no âmbito da parceria estabelecida.

6.
A Administração Tributária, ao indeferir o pedido com fundamento em interpretação excessivamente formalista, desvirtuou a finalidade da norma e contrariou o princípio da razoabilidade, que impõe a adoção, entre as interpretações possíveis, daquela que melhor realize a finalidade subjacente à norma, desde que compatível com o texto legal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O Termo de Parceria celebrado entre fundação de direito privado sem fins lucrativos e ente público estadual, com objeto definido, prazo determinado e finalidade pública caracterizada, constitui modalidade de contrato administrativo de natureza colaborativa apto a satisfazer o requisito de contratação formal previsto no art. 50, inciso VII, do Anexo IV, do RICMS/MT. 2. A exigência de que os bens importados integrem o patrimônio da contratante deve ser interpretada em consonância com a finalidade da norma isencional, bastando que o equipamento seja utilizado nas atividades de pesquisa objeto da parceria e esteja registrado no patrimônio da fundação contratada. 3. A interpretação de norma isencional, embora deva observar o princípio da estrita legalidade tributária, não autoriza rigorismo formal que contrarie a finalidade constitucional de fomento à pesquisa científica e tecnológica."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 218; CTN, art. 111, II; RICMS/MT, Anexo IV, art. 50, VII; Lei Federal nº 8.958/1994; Lei Federal nº 13.019/2014; Convênio ICMS nº 93/1998.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - AC: 00001520220118140000, 2ª Turma de Direito Público. Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. em 04/10/2018
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível e remessa necessária referentes à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos de mandado de segurança
n.
1007972-29.2022.8.11.0041
impetrado pela
Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde
contra
ato tido coator do

Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a ordem para determinar a exoneração do ICMS incidente sobre a importação realizada no processo administrativo nº 22/0228737-9 01, reconhecendo à
i
mpetrante o direito líquido e certo à fruição do benefício fiscal de isenção previsto no artigo 50, inciso VII, do Anexo IV, do RICMS/MT, combinado com o Convênio ICMS nº 93/98.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o benefício pleiteado encontra previsão em norma isencional, cuja aplicação está condicionada ao atendimento cumulativo de requisitos específicos e objetivos.

Sustenta que, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, não sendo juridicamente possível estender o benefício a situações não previstas expressamente.

Desse modo, a
rgumenta que a apelada não comprovou
02 (
dois
)
requisitos essenciais: inexistência de contrato formal nos moldes exigidos pela norma e ausência de prova de que o bem importado integraria o patrimônio da contratante
.
Defende
, portanto,
a regularidade do ato administrativo, afirmando que o indeferimento
pautou-se
em razões estritamente legais e objetivas, não havendo margem para interpretação ampliativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Em contrarrazões
(Id. 319094386)
, a Fundação apelada defende o acerto da sentença, reiterando que comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a fruição do benefício fiscal.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id. 335627860, pelo não provimento do apelo e, por consequência, a ratificação
da
sentença, uma vez que
a Fundação
impetrante
demonstrou positivar os requisitos essenciais exigidos para o benefício
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível e remessa necessária referentes à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos de mandado de segurança
n.
1007972-29.2022.8.11.0041
impetrado pela
Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde
contra
ato tido coator do

Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
,
concedeu a ordem para determinar a exoneração do ICMS incidente sobre a importação realizada no processo administrativo nº 22/0228737-9 01.

Na origem, a parte i
mpetrante sustentou que preenche integralmente todos os requisitos legais
para que seja reconhecido
o direito à isenção de ICMS sobre a importação de implemento agrícola destinado a atividades de pesquisa e uso experimental
, visto que: (i) é entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública por meio da Lei Estadual nº 8.514/2006; (
ii
) mantém contrato formal com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITEC, cujo objeto consiste na capacitação e formação técnica de alunos
matriculados na Escola Técnica Estadual de Lucas do Rio Verde; e (
iii
) o implemento agrícola destina-se exclusivamente a atividades de pesquisa científica e experimentação agrícola.

O
d.
Juízo
a quo

concedeu a segurança, reconhecendo que a
i
mpetrante preenche integralmente os requisitos legais para fruir da isenção de ICMS, considerando que: (i) o Termo de Parceria nº 001/2019 celebrado com o Estado de Mato Grosso possui todos os elementos essenciais de um contrato administrativo de natureza colaborativa; (
ii
) a máquina agrícola importada foi adquirida em nome da fundação, estando devidamente registrada como ativo imobilizado; e (
iii
) não existe produto similar fabricado no país.

In
casu
,

a
controvérsia central cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 50, inciso VII, do Anexo IV, do RICMS/MT, para a concessão da isenção de ICMS em operações de importação realizadas por fundações de direito privado sem fins lucrativos.

O dispositivo legal em exame estabelece a isenção de ICMS para
"fundações de direito privado, sem fins lucrativos, que atendam os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, contratadas pelas instituições ou fundações referidas nos incisos I a VI deste preceito, nos termos da Lei (federal) nº 8.958/94, desde que os bens adquiridos integrem o patrimônio da contratante."

A norma isencional, conquanto deva ser interpretada de forma estrita, não pode ser aplicada com rigorismo formal desproporcional que inviabilize a consecução de sua finalidade constitucional, qual seja, o fomento à pesquisa científica e tecnológica, valor expressamente consagrado no art. 218 da Constituição
da República
.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - ICMS. MAQUINÁRIO IMPORTADO (DINAMÔMETRO) COM A FINALIDADE DE PESQUISA
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE ISENÇÃO. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO PELO DOMICÍLIO DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR OU DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA (FUNPEA). PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ.
DIREITO A ISENÇÃO. CARACTERIZADO
. TEMPESTIVIDADE DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICAIS DE TUTELA ANTECIPADA E SENTENÇA. CONFIGURADOS. ASTREINTES. AFASTADAS. APRECIAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS MULTAS. PREJUDICADA.

[...].

3 -
In
casu
restou caracterizada o direito à isenção de ICMS pleiteada, pois o apelado importou o equipamento em questão para a pesquisa e execução de projeto
intitulado 'Utilização de Biodiesel no Transporte Fluvial na Amazônia',
com a finalidade geral de estudos dos impactos potencias da produção e emprego de biodiesel na Região Amazônica
, relacionado a sua utilização no sistema de transporte aquaviário, na forma da clausula primeira, § 6.º, do Convênio de ICMS 104/89, com alterações do Convênio ICMS n.º 24/00, e art.
1.º
,
§ 1.º
, da Lei n.º
8.010
/90;

(TJ-PA - AC: 00001520220118140000, 2ª
Turma de Direito
Público
.
Rel
. Desa.
Luzia Nadja Guimar
ã
es Nascimento,
j. em
04/10/2018)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas
,
tenho que no presente caso
o
argumento recursal de que inexistiria contrato formal entre a
i
mpetrante e a Administração Pública, havendo apenas termo de parceria, não merece acolhida.

Nesse ponto, conforme bem anotado na sentença recorrida:

“
Restou devidamente comprovado nos autos que a Impetrante celebrou com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), o Termo de Parceria nº 001/2019, cujo objeto é a "concessão de estágio supervisionado, realização de visitas técnicas e aulas práticas aos alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos ofertados pela Escola Técnica Estadual de Lucas do Rio Verde", conforme extrato publicado no Diário Oficial (Id. 78930895).

Tal instrumento jurídico possui todos os elementos essenciais de um contrato administrativo de natureza colaborativa, quais sejam: objeto claramente definido; prazo determinado; obrigações e responsabilidades recíprocas; e finalidade pública devidamente caracterizada.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas em reconhecer que a natureza jurídica de um ajuste com a Administração Pública decorre de seu conteúdo, e não da nomenclatura que lhe é atribuída.

Inclusive, a própria Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil –
MROSC) dispõe que instrumentos como termos de parceria, termos de colaboração e termos de fomento são espécies de contratos administrativos de natureza colaborativa, aptos a gerar obrigações, compromissos e, portanto, plenamente hábeis a atender aos requisitos normativos exigidos pelo artigo 50, VII, do Anexo IV, do RICMS/MT.

Negar eficácia jurídica a tal instrumento, sob o argumento de que não ostenta a denominação formal de “contrato”, revela-se medida que afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, sobretudo porque cria restrição não prevista em lei, em ofensa direta ao princípio da estrita legalidade tributária
”
.

De igual modo, a
alegação de que a sentença teria violado o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional não prospera.
A interpretação literal preconizada
pelo supracitado dispositivo
não autoriza a criação de requisitos formais não estabelecidos expressamente na norma. O que a lei exige é a contratação formal por uma das instituições previstas nos incisos I a VI do art. 50 do RICMS/MT, requisito satisfeito pela
i
mpetrante mediante a celebração do Termo de Parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão integrante da estrutura administrativa estadual.

Quanto à alegada ausência de comprovação de que o bem importado integraria o patrimônio da contratante, também não assiste razão ao apelante. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a máquina agrícola importada foi adquirida em nome da Fundação Impetrante, encontrando-se devidamente registrada como ativo imobilizado em seu patrimônio, conforme atesta a nota fiscal de aquisição.

A exigência legal de que os bens adquiridos integrem o patrimônio da contratante deve ser interpretada em consonância com a
finalidade da norma, que visa assegurar que os equipamentos importados com isenção fiscal sejam efetivamente destinados às atividades de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidas no âmbito da parceria estabelecida com a entidade pública. Não se trata de exigir que o bem seja incorporado ao patrimônio do ente estatal contratante, mas sim que seja utilizado em conformidade com o objeto do contrato, sob a administração da fundação contratada.

Essa interpretação harmoniza-se com o modelo de gestão colaborativa consagrado pela Lei nº 8.958/94, que expressamente autoriza as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica a celebrarem contratos com fundações de direito privado para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.

A
ratio

essendi
da norma isencional reside no fomento à pesquisa científica e tecnológica, mediante a desoneração tributária de equipamentos importados que não possuam similar nacional e se destinem a atividades de natureza acadêmica e experimental. Tal finalidade encontra-se plenamente atendida no caso concreto, tendo a
i
mpetrante comprovado que o implemento agrícola importado
destina-se
exclusivamente a atividades de pesquisa e experimentação no âmbito da parceria estabelecida com o Estado de Mato Grosso, além de não existir produto similar fabricado no país.

A Administração Tributária, ao indeferir o pedido de isenção com fundamento em interpretação excessivamente formalista dos requisitos legais, desvirtuou a finalidade da norma e contrariou o princípio da razoabilidade
, que
impõe à Administração Pública o dever de adotar, entre as múltiplas interpretações possíveis de uma norma jurídica, aquela que realize plenamente a finalidade que lhe é subjacente, desde que não contrarie o texto legal.

A
alegação de que o ato administrativo seria regular e estaria pautado no estrito cumprimento do dever legal não afasta a ilegalidade da negativa de concessão do benefício fiscal. A legalidade do ato administrativo
não se verifica pela mera conformidade formal com o procedimento administrativo, mas pela adequação material da decisão aos comandos legais e constitucionais aplicáveis.

No caso concreto, a autoridade fazendária, ao negar o benefício fiscal com fundamento em interpretação excessivamente formalista dos requisitos legais, praticou ato que, embora revestido de aparência de legalidade, contraria a finalidade da norma isencional e os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sentença recorrida, ao conceder a segurança, realizou adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, reconhecendo a existência de direito líquido e certo da Impetrante à fruição do benefício fiscal. A fundamentação expendida pelo
d.
Juízo singular encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, além de prestigiar o valor constitucional do fomento à pesquisa científica e tecnológica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, por conseguinte,
em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança

para determinar a exoneração do ICMS incidente sobre a importação realizada no processo administrativo nº 22/0228737-9 01, nos termos do art. 50, inciso VII, do Anexo IV, do RICMS/MT, combinado com o Convênio ICMS nº 93/98.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026